Tribunal: TJMT
Processo: 1014699-69.2018.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014699-69.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Anulação, Rescisão]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA - CNPJ: 19.226.325/0001-15 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO - SEGES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (TCE-MT) – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O mandado de segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo contra ilegalidade e/ou abuso de poder praticados por autoridade pública (ou no exercício de atribuições do Poder Público), sendo inerente ao seu manejo a apresentação de prova pré-constituída.

2 “
A prorrogação de contrato administrativo é mera expectativa de direito do contratado, estando adstrita à discricionariedade administrativa.

2. A motivação utilizada pela administração para não exercer a prorrogação contratual está fundamentada em elementos idôneos, cuja superação demandaria ampla revisão fático-probatória, providência que extrapola o objeto mandamental
” (STJ, RMS n. 59.506/SP, Primeira Turma, julgado em 27/4/2021).

3.
Ausência de direito e líquido a ser amparado.

4. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Mandado de Segurança
impetrado por
SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA,
contra o ato atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO
, cujo teor rescindiu unilateralmente o contrato administrativo nº 006/2016/SEGES.

Defende, em síntese, violação ao seu direito líquido e certo, vez que houve a rescisão unilateral do contrato em referência e não lhe foi assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Narra que a decisão teve como fundamento decisão colegiada proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, nos autos n. 26.061-4/2015 (acórdão nº 508/2018 – TP), contudo, sem aguardar o trânsito em julgado, ao passo que interpôs recurso administrativo, protocolado em 06/12/2018, o qual será recebido no efeito devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 272, I, do Regimento Interno do TCE/MT. Logo, de modo que o acórdão não operará qualquer efeito.

Requer, no mérito, a concessão da ordem a fim de autoridade coatora cancele decisão que rescindiu o contrato de nº. 006/2016/SEGES

Notificada previamente (Id. 5592129), a autoridade indicada coatora não prestou informações (Id. 5738516).

O i. Relator Originário, Des. Luiz Carlos da Costa, indeferiu o pedido liminar (Id. 5766530).

Opostos embargos de declaração para sanar erro de fato (Id. 6000409).

Contrarrazões aos embargos ofertadas no Id. 6326229.

Decisão de rejeição dos embargos de declaração no Id. 6884834, constando que “
a questão relativa à suposta violação a direito líquido e certo que decorreria da rescisão unilateral do contrato administrativo nº 6, de 1º de fevereiro de 2016, firmado com a Secretaria de Estado de Gestão de Pessoas de Mato Grosso, será analisada no exame do mérito do mandado de segurança, cuja competência é do Colegiado
”.

O Estado de Mato Grosso, preliminarmente, suscita o não cabimento do mandado de segurança, por ser decisão sujeita a recurso administrativo. No mérito, a denegação da ordem por ausência de ato coator (Id. 6074422).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador Paulo Ferreira Rocha, opina pelo não acolhimento da preliminar aventada e, no mérito, a extinção do feito sem resolução do mérito ante a perda superveniente do objeto do
mandamus
(Id. 7384873).

Em sequência, o impetrante peticiona alegando que não se trata de perda de objeto, tendo em vista que a rescisão, em tese, ilegal, teria impedido o exercício habitual da prorrogação contratual pelo prazo de 60 (sessenta) meses (Id. 60167465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Da preliminar de inadequação da via eleita
. O Estado de Mato Grosso invoca o não cabimento do mandado de segurança, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso na seara administrativa, dotado de efeito suspensivo, com referência ao artigo 5º, I, da Lei n. 12.016/2009.

Ocorre que, conforme destacado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o recurso administrativo cabível, no caso, não comporta efeito suspensivo, em determinação ao artigo 109 da Lei nº 8.666/93:

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

(...)

e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

(...)

§ 2º O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.

A hipótese dos autos não está nas alíneas “a” e “b” constante no § 2º.

O Superior Tribunal de Justiça já proferiu entendimento no sentido de que “
a preliminar de inadequação da via mandamental não deve prosperar, pois com o advento da Lei nº 12.016/09, a matéria sofreu significativa inovação, uma vez que se estabeleceu que o mandamus poderá ser impetrado contra um ato administrativo desde que o recurso adequado para impugná-la não seja dotado de efeito suspensivo
” (STJ - REsp: 1533110 PE 2015/0111293-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 29/06/2018).

Por essa razão,
rejeito
a preliminar.

Mérito
. Primeiramente, acerca da perda do objeto constante no parecer da Procuradoria, a impetrante manifesta-se pela presença do interesse processual, em virtude da possibilidade de prorrogação do contrato, motivo por que adequado ingressar exame da ação mandamental, pois tal questão já está inserida na própria inicial.

Conforme narrado, trata-se de mandado de segurança contra ato indigitado ilegal do
Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso, que rescindiu unilateralmente o contrato administrativo de nº 006/2016/SEGES.

Não vinga a pretensão.

Extrai-se dos autos que a autoridade apontada como coatora rescindiu o contrato administrativo com base no Acórdão nº 508/2018 – TP, proferido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso nos autos do Processo nº 26.061-4/2015,
in verbis
:

“(...)SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO. DENÚNCIA ACERCA DE IRREGULARIDADES NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2015/SEGES. JULGAMENTO PELA PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTAS. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DE EMPRESA. INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA. DETERMINAÇÃO E RECOMENDAÇÃO À ATUAL GESTÃO. ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. [...] julgar PROCEDENTE a Denúncia acerca de irregularidades no Pregão Eletrônico nº 34/2015/SEGES, aberto para fins de registro de preços visando futura e eventual contratação de serviços de locação de veículos, tipo micro-ônibus, com motorista, para atender às necessidades de órgãos do Poder Executivo Estadual, formulada pela empresa Pevidor Turismo Ltda. – ME, por intermédio dos Srs. Pedro Pevidor Neto e Luciane Sabina de Amorim – sócios, em desfavor da

Secretaria de Estado de Gestão, gestão, à época, do Sr. Júlio Cézar Modesto dos Santos, Cilbene de Arruda Velo – pregoeira responsável, e Ruy Carlos C. da Fonseca – superintendente de Aquisições Governamentais à época, e a empresa vencedora Sal Locadora de Carros Ltda., representada pelos Srs. Cleiton Guimarães e Alexssandro Neves Botelho – sócio proprietário,

uma vez que restou cabalmente comprovado a partir do conjunto fático probatório o abuso de forma e fraude à lei por parte de sociedades empresariais sob o controle do Sr. Alexssandro Neves Botelho, a pretexto de garantir a participação da empresa Sal Aluguel de Carros Ltda. (CNPJ nº 19.226.325/0001-15), no Pregão Eletrônico nº 034/2015/SEGES, e assim burlar, não só a sansão administrativa de suspensão de contratar com a Administração Pública Estadual, que fora imposta a Sal Locadora de Veículos Ltda. (CNPJ nº 07.311.375/0001-11), como também possíveis outras penalidades aplicadas a esta ou mesmo para atender finalidades escusas, conforme fundamentos constantes no voto do Relator; e, ainda, nos termos dos artigos 285, I, e 286, II, da Resolução nº 14/2007, c/c o artigo 3º, II, “a”, e §§ 1º e 2º, da Resolução Normativa nº 17/2016 deste Tribunal, aplicar as seguintes multas: 1) à Sra. Cilbene da Arruda Velo (CPF nº 001.103.931-04) a multa de 10 UPFs/MT, pela irregularidade 3.1.1 (GB 13); 2) ao Sr. Júlio Cézar Modesto dos Santos (CPF nº 600.810.661-04) a multa de 30 UPFs/MT, pela irregularidade 3.1.1 (GB 13); e,
3) à empresa Sal Aluguel de Carros Ltda. (CNPJ nº 19.226.325/0001-15), representada pelo Sr. Alexssandro Neves Botelho (CPF nº 724.587.121-34) a multa de 30 UPs/MT, pela irregularidade 3.2.1 (GB 13); declarar a inidoneidade da empresa Sal Aluguel de Carros Ltda e suspendê-la de participar em licitação e impedi-la de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro nos artigos 285, III, e 295 da Resolução nº 14/2007, c/c o artigo 87, IV, da Lei nº 8.666/1993
; assim como,

inabilitar o

Sr. Alexssandro Neves Botelho para o exercício de cargos em comissão ou função de confiança, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 285, IV, c/c o artigo 296 da Resolução nº 14/2007;
determinando à atual gestão que promova a rescisão de qualquer instrumento contratual que tenha sido celebrado com Sal Aluguel de Carros Ltda (CNPJ nº 19.226.325/0001-15), em razão da contratação de serviços constantes da Ata de Registro de Preços nº 033/2015/SEGES,assim como sejam suspensos quaisquer pagamentos pendentes, mediante a instauração de procedimento administrativo próprio, devendo comunicar tal medida aos órgãos e instituições que eventualmente tenham aderido à citada ata de registro de preços, providências estas a serem comprovadas perante este Tribunal dentro do prazo de 30 (trinta) dias
, a contar do trânsito em julgado do presente feito, sob pena de multa de 5 UPFs/MT por cada dia de descumprimento; e, por fim, recomendando à atual gestão da Superintendência de Aquisições Governamentais da Secretaria de Estado de Gestão que implante no SIAG, caso ainda não exista, funcionalidade que permita aos pregoeiros constatarem a participação nos certames realizados de empresas com registro de suspensão ou impedimento de contratar com a Administração Pública, ou que possuam sócios em comum com alguma outra empresa que tenha recebido tais sanções administrativas. As multas deverão ser recolhidas com recursos próprios, no prazo de 60 dias. Os boletos bancários para recolhimento das multas estão disponíveis no endereço eletrônico deste Tribunal de Contas – http://www.tce.mt.gov.br/fundecontas. Encaminhe-se cópia digitalizada dos autos ao Ministério Público Estadual, com a finalidade de apurar possíveis ilícitos civis e/ou penais envolvendo o Sr. Alexssandro Neves Botelho e as empresas acima citadas, com as quais o mesmo possua, formalmente ou não, algum vínculo.

Assim, expressamente, a conduta adotada pela Administração, assumida pela autoridade coatora, é puro e simples cumprimento do acórdão, sendo que o processo contou com a participação da empresa, circunstância que não sustenta a prévia oportunidade do contraditório e a ampla defesa. Inclusive, a própria decisão estabeleceu a necessidade de comprovação do seu cumprimento no prazo de 30 (trinta) dias, o que açambarca a tese de necessidade de transitar em julgado.

Acrescento que, em consulta disponível pelo sítio eletrônico do Tribunal de Contas, o recurso ordinário do ora impetrante, foi negado provimento e mantido incólume o acórdão (Acórdão
752/2019 – TP)

O mandado de segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo contra ilegalidade e/ou abuso de poder praticados por autoridade pública (ou no exercício de atribuições do Poder Público), sendo inerente ao seu manejo a apresentação de prova pré-constituída.

Nesse ponto, a doutrina: “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

A rescisão unilateral, em cumprimento à decisão colegiada, está datada de 5 de dezembro de 2018, sendo que seria findado em 31 de janeiro de 2019.

Como bem apontado pelo i. Relator originário, quando do exame do pedido liminar, a interposição do recurso administrativo no âmbito do Tribunal de Contas, não importaria na dilatação do prazo de vigência do referido contrato administrativo.

O ato de prorrogação de contrato firmado entre a empresa e administração pública não configura direito líquido e certo a embasar a concessão da ordem requerida no presente
writ
.

Portanto, há mera expectativa de direito no tocante à prorrogação pretendida, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TCU. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO PRORROGAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Não violação à Sumula Vinculante 03/STF: o pronunciamento do Tribunal de Contas limitou-se a determinar que a autoridade administrativa se abstivesse de prorrogar o contrato administrativo, firmado com a empresa ora agravante. Não houve anulação ou revogação de nenhum ato administrativo.

2.
Não há direito líquido e certo à prorrogação de contrato celebrado com o Poder Público, mas mera expectativa de direito, subordinada à discricionariedade da Administração Pública
. Deste modo, não cabe falar em violação ao contraditório e à ampla defesa. Precedente do Plenário.

3. As instâncias administrativa e judicial são, em regra, independentes e autônomas, não havendo prevenção entre ambas. E, no caso concreto, não há sequer determinações conflitantes entre elas.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgR no MS 33.983, rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10/5/2016) (grifos nossos)

Sem distinção, o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO FORMALIZADO MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO. HIPÓTESE EM QUE A ADMINISTRAÇÃO, APESAR DE TÊ-LO PRORROGADO ANTERIORMENTE POR DUAS VEZES, DECIDIU POR SUA NÃO PRORROGAÇÃO, À VISTA DE INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO DO ART. 24, XIII, DA LEI 8.666/1993. PRETENSÃO MANDAMENTAL DE ANULAR OS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE MOTIVARAM A NÃO PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E TAMBÉM A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DIVERSA, POR SUPOSTO NÃO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS. ACÓRDÃO QUE DENEGOU A SEGURANÇA ANTE A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO MERECE REFORMA. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO APELO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DA FUNDAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A prorrogação de contrato administrativo é mera expectativa de direito do contratado, estando adstrita à discricionariedade administrativa. 2. A motivação utilizada pela administração para não exercer a prorrogação contratual está fundamentada em elementos idôneos, cuja superação demandaria ampla revisão fático-probatória, providência que extrapola o objeto mandamental
.

3. Além disso, no caso vertente, a motivação do ato administrativo ficará restrita à finalidade de não prorrogação do contrato, não sendo apta para expandir efeitos externos, tal como ocorre, por exemplo com a declaração de inidoneidade, figura punitiva que não se confunde com a ausência de preenchimento de requisitos prévios, como ocorreu na espécie.

4. Lado outro, a averiguação do preenchimento dos requisitos legais pela entidade contratada em substituição à recorrente, face à não prorrogação de seu contrato, também esbarraria na necessidade de dilação probatória, incabível nesta via, além de exigir a participação obrigatória daquela terceira entidade.

5. Finalmente, a pretensão de afastamento da contratação da terceira entidade não se apresenta como direito líquido e certo da impetrante, amparável pelo remédio heróico, uma vez que o pretendido desfazimento da relação contratual não redundaria na sua recontratação ou no retorno ao status quo ante.

6. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança da Fundação a que se nega provimento.

(RMS n. 59.506/SP, rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5ª Região) Primeira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 6/5/2021.)

A decisão administrativa para a prorrogação do contrato espelha atividade discricionária e, como tal, não assegura ao contratado o direito subjetivo à manutenção do ajuste.

Logo, o ato exarado decorre da competência constitucional dada ao Tribunal de Contas do Estado, na condição de órgão de controle externo, por isso não se afigura como coator.

À guisa de conclusão, ausente conduta abusiva ou ilegal a ser amparada.

Em face do exposto, afasto a preliminar suscitada e, no mérito,
DENEGO
a segurança postulada.

Sem custas nem honorários (art. 77, RITJMT; Súmula 512/STF).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022